Tribunal: TJBA
Processo: 0800924-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800924-33.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONCRETO REDIMIX DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, devido à inércia do exequente em dar andamento à demanda de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse de agir e da inércia da Fazenda Pública, à luz da recente orientação do STF sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC (Tema 1184/RG), firmou o entendimento de que a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ definiu como de baixo valor as execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 e estabeleceu a necessidade de tentativa prévia de solução administrativa ou conciliação. 5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação, em dar prosseguimento a uma execução fiscal de baixo valor, configura ausência de interesse de agir e onera indevidamente o Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0800924-33.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CONCRETO REDIMIX DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .